Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711886-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708484-22.2022.8.07.0001, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que fosse reconhecido o cumprimento das exigências para o processo de credenciamento junto ao agravado ou, alternativamente, a suspensão deste ato de credenciamento até o julgamento do mandamus. A agravante narra que o agravado iniciou processo de credenciamento no 041.001.389/2021 para prestação de serviços em atividades de cobrança extrajudiciais, compreendendo a realização de atos e procedimentos pertinentes à esfera administrativa, em caráter temporário e sem vínculo empregatício. Explica que foi considerada inapta no procedimento administrativo por não preencher os requisitos elencados no certame. Entretanto, entende que tal exclusão ofende a isonomia, pois mantém atividade de prestação de serviços idêntica às outras pessoas jurídicas credenciadas pela Comissão, preenchendo os requisitos estabelecidos no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Destaca que, conforme a legislação vigente, a agravante e as demais pessoas jurídicas participantes do credenciamento são constituídas perante lei, com regularidade na Ordem dos Advogados do Brasil, incluindo tanto o objetivo quanto o objeto social. Com forma semelhante, as outras pessoas jurídicas apresentam CNAES parecidos aos apresentados pela agravante. Afirma que sua exclusão no processo administrativo ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, já que Comissão Administrativa responsável pelo processo de credenciamento do agravado praticou ato administrativo eivado de vício, pois afirmou que a agravante não havia observado o preenchimento de um dos requisitos para habilitação do escritório sem lhe conceder prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tece considerações acerca da ocorrência de caso análogo no estado do Rio de Janeiro, destacando julgados favoráveis à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos exigidos no processo de credenciamento, bem como a ocorrência de ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa. Preparo recolhido (IDs 34464825 e 34464826). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo e dos documentos que o instruem, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120306631): Recebo a emenda. Façam-se as anotações necessárias. O autor requer, em sede liminar, a concessão de liminar a fim de que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos exigidos no processo de credenciamento, e caso esse não seja o entendimento, que seja suspenso o andamento do ato de credenciamento até que sobrevenha o julgamento do mérito. Verifica-se nos autos que a ré está promovendo o credenciamento de pessoas jurídicas cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial para prestação de serviço em todo o território nacional (ID 118318482). Ocorre que, conforme cláusula 2o do seu contrato social, a impetrante tem por objetivo disciplinar o expediente e os resultados patrimoniais auferidos na prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica, seja por seu sócio, seja pelos advogados que a ela se integrem mediante vínculo empregatício ou contrato de associação (D 118318480). Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora. O edital de credenciamento é claro e expresso, não havendo qualquer dificuldade no seu entendimento. Por outro vértice, não há que se interpretar o objeto social de forma extensiva, a fim de abranger outras atividades que não aquelas expressamente indicadas. Não se trata, portanto, de qualquer ofensa ao procedimento de credenciamento, tampouco ao contraditório, pois desde o momento da publicação do edital, o autor tinha ciência quanto à necessidade de expressa previsão de cobrança extrajudicial como um dos objetivos sociais, e não disciplinar expediente e os resultados patrimoniais advindos da advocacia. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Cite-se. Inicialmente, ressalte-se que a agravante não impugna especificamente o edital, mas sim o ato de sua exclusão do credenciamento. Cabe lembrar que o edital é o instrumento regulador do procedimento licitatório, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Assim, a agravante ao se inscrever no procedimento de credenciamento, aderiu a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. No caso em análise, o Edital de Credenciamento no 006/2021 – SUPVA assim dispôs (ID 118318482 dos autos principais): 1 OBJETO DO CREDENCIAMENTO 1.1 Constitui objeto do presente procedimento administrativo credenciar pessoas jurídicas (cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial) para prestação do serviço ao Banco de Brasília S.A., com atuação em todo o território nacional relativo a cobrança extrajudicial de créditos inadimplidos, de acordo com as necessidades do BRB, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos pertinentes a esfera administrativa, em caráter temporário, sem exclusividade e sem vínculo empregatício.; (...) 3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1 Poderão participar deste credenciamento, os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, em especial, as descritas do TERMO DE REFERÊNCIA DIVAR/SUPVA/GEREC– 2021/005, Anexo III e seus Anexos. (...) 6 IMPEDIMENTOS (...) 6.1.3 Deixar de apresentar a documentação ou informações solicitadas na data fixada ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital; Por sua vez, o Anexo III do mesmo procedimento dispõe: 1. Objeto 1.1. Credenciamento de pessoas jurídicas (cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial) para prestação do serviço ao Banco de Brasília S.A., com atuação em todo o território nacional relativo a cobrança extrajudicial de créditos inadimplidos, de acordo com as necessidades do BRB, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos pertinentes a esfera administrativa, em caráter temporário, sem exclusividade e sem vínculo empregatício.(destaquei) Percebe-se que o edital foi claro ao registrar que o credenciamento era adstrito às pessoas jurídicas cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial. Por seu turno, a sociedade agravante tem em seu ato constitutivo o seguinte objeto social (ID 118318480 dos autos principais): CAPÍTULO 2 DO OBJETO SOCIAL Cláusula 2a – A sociedade tem por objetivo disciplinar o expediente e resultados patrimoniais auferidos na prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica, seja por seu sócio, seja pelos advogados que a ela se integrem mediante vínculo empregatício ou contrato de associação. Verifica-se de maneira inequívoca, que a agravante não cumpriu a exigência editalícia, não revelando abusividade ou ilegalidade no ato que a declarou inapta ao credenciamento. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho: Habilitação é a fase do procedimento em que a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação. A inabilitação acarreta a exclusão do licitante da fase do julgamento das propostas, e, embora seja uma preliminar deste, vale como elemento de aferição para o próprio contrato futuro, que é, de regra, aliás, o alvo final da licitação. (Manual de Direito Administrativo, 26a ed., Atlas, p. 283) Portanto, se a agravante não possui em seu objeto social a previsão de atividades de cobrança extrajudicial, o ato impugnado demonstra coerência com o edital de credenciamento. Também não se verifica a alegada ofensa à isonomia, já que a isonomia que se deve resguardar diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos, o que não se amolda ao presente caso, já que o simples fato de outras candidatas aprovadas também terem em seu CNPJ a descrição da atividade econômica principal como serviços advocatícios, não leva à conclusão de que em seu objeto social também não há a previsão de atividades referentes à cobranças extrajudiciais que, ressalte-se, em nada se amoldam com o exercício da advocacia ou mesmo a realização de cobranças judicias. Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, da análise da ata da reunião da comissão administrativa SPUVA, no ID 118318484, verifica-se que foi garantida à agravante a apresentação de recurso com sua análise, conforme a ata de análise dos recursos interpostos, juntada no ID 118318486. Indentifica-se, ainda, que foram interpostos os recursos cabíveis, com a devida análise e resposta daquele órgão. Nesse contexto, não havendo demonstração da verossimilhança das alegações, correta a decisão que indeferiu a liminar. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA. 1. O provimento dos cargos públicos deve ser realizado com base em critérios previamente estabelecidos em lei, balizado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, impende ressaltar, que não pode o Administrador se distanciar do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico tendo em conta o Princípio da Razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. 3. No caso em tela, a impetrante cumpriu o requisito de conclusão de curso de Mestrado, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a respectiva pontuação seja computada na sua classificação final e que prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos e improvidos. (Acórdão 1382494, 07058252320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO INTEMPESTIVO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar publicações e regras do certame para o qual pretende prestar exame. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, principalmente no que se refere à especificação de prazos e horários para a interposição de recursos. A análise de recurso do candidato com inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame. (Acórdão 1391172, 07213881120218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 16:54:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador